Tribunal: TJPA
Processo: 0000024-28.2015.8.14.0037
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000024-28.2015.8.14.0037

APELANTE: GLEISSON CARDOSO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que condenou o apelante pela prática de roubo majorado, aplicando-lhe pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Inconformada, a defesa suscita nulidade da audiência de instrução e julgamento pela ausência de membro do Ministério Público, além da nulidade do reconhecimento pessoal por descumprimento dos requisitos do artigo 226 do CPP, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestam-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de membro do Ministério Público na audiência de instrução gera nulidade; (ii) verificar se o reconhecimento pessoal irregular invalida a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado pela defesa. Aplica-se ao caso o princípio do
pas de nullité sans grief
, conforme o artigo 563 do CPP.

4. Quanto ao reconhecimento pessoal, o c. STJ considera que sua validade depende da observância das formalidades do art. 226 do CPP, mas, havendo outros elementos probatórios que sustentem a condenação, a irregularidade não enseja absolvição.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 212, 226, 563, 571, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 235114/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 15/04/2024; STJ, AgRg no RHC 192672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/05/2024; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no HC 787542/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 11/09/2023; STJ, AgRg no HC 697995/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não acolher a preliminar suscita e em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Gleisson Cardoso de Sousa, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, à sanção de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
(cf. páginas 3-6, do ID 18239206).

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento e, no mérito, requer a absolvição do apelante por ausência de provas decorrente da inexistência de reconhecimento válido
(cf. ID 18239221)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 15643464).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

20069308).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão da ausência do membro do Ministério Público ao ato. Aduz que a mm. magistrada assumiu postura acusatória ao dar prosseguimento ao feito, inquirindo a vítima e as testemunhas, o que violaria o artigo 212 do CPP.

De plano, afasto a preliminar suscitada, tendo em vista que as nulidades, sejam absolutas ou relativas, devem ser arguidas em momento oportuno, consoante artigo 571, II, do CPP, o que não foi observado pela defesa.

Além disso, constato que o d. Juízo sentenciante limitou-se a perguntar, essencialmente, o que os inquiridos sabiam sobre os fatos, o que caracteriza uma atuação instrutória, e não acusatória, visando à busca da verdade real por meio de alguns questionamentos pontuais após os relatos, sendo que alguns desses foram, inclusive, aprofundados pela própria defesa.

Desse modo, considerando que não foi demonstrado prejuízo concreto, o qual não pode ser presumido, aplica-se ao caso o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 563 do CPP, que dispõe: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Nessa mesma linha, é farta a jurisprudência:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Eventual inobservância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal caracteriza nulidade relativa, cujo reconhecimento exige demonstração de prejuízo, não sendo suficiente mera presunção (CPP, art. 563). 2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 235114 SP, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2024 PUBLIC 03-05-2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROTAGONISMO DO MAGISTRADO SINGULAR. NULIDADE. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante a reforma implementada pela Lei n. 11.690/2008, "o magistrado não está impedido de perguntar à vítima e às testemunhas. A alteração legislativa apenas agilizou a maneira de inquirição, prevendo legalmente o que na prática já era realizado, ou seja, outorgou ao Ministério Público e à Defesa a faculdade de perguntar diretamente ao depoente, mas não retirou a atribuição instrutória do juiz." (REsp n. 1.895.517-PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 13/10/2020). 2. "O art. 212 do CPP, mesmo após as modificações ocorridas com o advento da Lei n. 11.690/2008, continua a permitir que o juiz formule perguntas às testemunhas, sendo-lhe facultada,
na busca da verdade real, a produção de provas necessárias à formação do seu livre convencimento, nos termos do art. 156, III, do CPP
." (AgRg nos EDcl no HC n. 806.955/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023). 3. Na hipótese, o suposto protagonismo da magistrada na oitiva das testemunhas, além de não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 254 do Código de Processo Penal, ensejadoras do pedido de suspeição por quebra de imparcialidade, lastreou-se em mera conjectura sobre a conduta da julgadora durante o ato processual, uma vez que considerou a quantidade de questionamentos e do tempo utilizado por cada parte e pela magistrada em cada inquirição. 4. Hipótese em que a defesa não se insurgiu quanto à nulidade agora apontada em momento oportuno, qual seja, no decorrer da audiência de instrução e julgamento. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, sob pena de preclusão. 5. A defesa não cumpriu demonstrar o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 192672 SC 2024/0003893-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, nenhuma nulidade foi suscitada pela Defesa na audiência de instrução e julgamento ou mesmo em alegações finais, vindo a tese a ser suscitada tão somente nas razões de apelação, o que denota a preclusão da matéria, pois o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até os memoriais. 2. A jurisprudência desta Corte, é no sentido de que "[n]ão é possível anular o processo, por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, quando não verificado prejuízo concreto advindo da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas" ( AgRg no HC 465.846/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). E, no caso, não se demonstrou o prejuízo decorrente da formulação de perguntas pelo magistrado. 3. Ademais, "a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' ( HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)" ( HC 184.709 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14/07/2020 PUBLIC 15/07/2020). 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 787542 PE 2022/0379531-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023).

Adentrando o mérito, a defesa suscita a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, alegando a inobservância dos procedimentos do artigo 226 do CPP, o que acarretaria a necessidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Pois bem.

Como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação ao artigo 226 do CPP, dispondo que o reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, só é apto a identificar o réu e determinar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas em seus parágrafos, retirando-se o caráter recomendatório que lhes era atribuído pela jurisprudência até então.

A nova orientação teve o objetivo de assegurar que a individualização da autoria delitiva fosse realizada da maneira mais segura e precisa possível, atenuando-se a falibilidade da memória humana, a qual está sujeita, entre outras coisas, ao esquecimento e à influência de terceiros, sobretudo quando considerados elementos como o lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento, as condições de visibilidade tanto do local (se escuro ou claro, por exemplo), quanto do próprio rosto do agressor (
v.g.
, se encapuzado ou com algum tipo de disfarce) etc.

Contudo, verifico que a situação deste processo é distinta do mencionado entendimento, uma vez que o reconhecimento não é o único liame entre o apelante e o delito,
havendo elementos independentes suficientes à
formação de um juízo positivo sobre a sua culpa.

Senão vejamos.

Analisando os autos, vejo que o réu estava em posse do celular roubado, conforme dá conta o auto de apreensão de objeto presente na página 2, do ID 18239181, tendo a res sido devolvida à vítima (cf. termo de restituição de coisa apreendida constante na página 3, do ID 18239181). Vale registrar que esses termos gozam de presunção juris tantum de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Além de ter sido surpreendido com
res furtiva
, o curto lapso temporal entre o crime e o reconhecimento pessoal, ocorrido no dia seguinte aos fatos, é outro importante elemento de distinção em relação ao julgado no
HC 598.886
, cujo pano de fundo envolvia a fragmentação da memória devido a uma longa passagem de tempo.

Não se pode ignorar ainda a convicção ferrenha da ofendida ao declarar em audiência que o apelante é o autor do delito, descrevendo detalhadamente a cena criminosa em que ele a despojou pessoalmente de seu celular utilizando-se de palavras de ordem e de uma arma branca para exercer a grave ameaça, enquanto o comparsa aguardava na motocicleta
(cf. ID 18239208).

Aliás, o c. STJ já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e é corroborada por outros elementos do processo, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Não bastasse isso, o apelante, embora tenha permanecido em silêncio em juízo (cf. página 9, do ID 18239203), afirmou à autoridade policial que passeava de motocicleta com o suposto adolescente quando, em determinado momento, este desceu para falar com uma mulher (a vítima), regressando depois ao veículo e prosseguindo para a casa do réu. Ainda segundo o relato, o suposto adolescente teria contado posteriormente ao réu que havia cometido o roubo, tendo este pedido apenas para ver o celular, instante em que foi abordado pela polícia e preso em flagrante em posse da
res
(cf. páginas 1-2, do ID 18239180).

Trata-se de importantíssimo elemento de convencimento, pois confirma a presença do réu e do suposto adolescente no local do crime, sendo clara a tentativa de transferir a este a autoria delitiva para evitar os rigores da lei penal. Vale destacar que
o
artigo 155 do CPP veda a condenação com base em provas exclusivamente inquisitoriais; entretanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, como ocorre no presente caso, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

Ademais, a vítima distinguiu claramente, em juízo, a participação de cada envolvido, afirmando que o adulto era quem empunhava a arma branca e quem lhe subtraiu pessoalmente o celular,
não havendo razões que levem a crer que ela possuía qualquer interesse em incriminar o réu falsamente ou de que a sua vontade tenha sido influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, não se vislumbrando nenhuma evidência que ponha em dúvida a sinceridade do seu relato.

Aliás, apesar de a testemunha policial em nada contribuir para a elucidação do caso, visto que se lembrava vagamente do caso (cf. ID 18239209), a informante Elenilda de Arruda Gomes, que presenciou os fatos, corroborou os termos do depoimento da vítima, apontando também o apelante como o autor do crime
(cf. ID
18239210).

Portanto, a
s provas e elementos informativos reunidos no processo estão concatenados em uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria delitiva do apelante como incurso no crime de roubo majorado sofrido pela ofendida. A alegação da defesa em sentido contrário, assim, revela-se mero inconformismo.

Sobre o tema, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva. 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 697995 RJ 2021/0317862-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

Pleito indeferido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, não acolho a preliminar suscitada e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 24/01/2025